Tribunal: TJMT
Processo: 1027173-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – CONTRATO COM GARANTIA DE FIANÇA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZADOR – ARTIGO 59, §1°, IX, DA LEI 8.245/1991 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel, a tutela de urgência deve ser deferida se estiverem presentes todos os requisitos elencados no artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027173-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), VERISSIMO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 049.653.668-08 (AGRAVANTE), CLEIDSON APARECIDO DE ANDRADE - CPF: 697.687.901-30 (AGRAVADO), LUCINEIA FATIMA CORREA - CPF: 954.072.191-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA
–
CONTRATO
COM
GARANTIA
DE
FIANÇA
–

INDEFERIMENTO DA
LIMINAR
– AUSÊNCIA
D
E

REQUISITO

AUTORIZADOR
– ARTIGO
59
, §1°, IX
,
DA LEI 8.245/1991
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel, a tutela de urgência deve ser deferida se estiverem presentes todos os requisitos elencados no
artigo 59, §1o, da Lei n
. 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
na
Ação de Despejo por
Falta de P
agamento c/c Cobrança

n
. 1037461-77.2023.8.11.0041
,

indeferiu
o pedido liminar de despejo.

O agravante alega que

“
a
s partes celebraram contrato de aluguel de um imóvel residencial, (doc. em anexo), situado no endereço na
Rua 10, Professor Nilo Póvoas, N°.
322,
Quadra
146, Lote 19, Bairro:
Boa Esperança
, CEP n°. 78.068-727,
Cuiabá
, MT. O valor mensal do aluguel de R$ 1.250,00 (Hum mil e duzentos e cinquenta reais), mensais, com vencimento impreterivelmente até o dia 12 (
doze
) do mês
”
.

Aduz que

“
o
s
aluguéis
vencidos, totaliza a quantia de R$ 91.027,74
”
.

Argui que,
“
a
o inadimplir os aluguéis, o Promovido está ferindo as obrigações do locatário, conforme disposto no inciso II, do artigo 569, do Código Civil”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

191777675).

C
ontraminuta

pelo não provimento do Recurso

uma vez que se trata de C
ontrato
com
garantia de fiança (ID.

196596658).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido
de tutela de urgência
sob o fundamento de que
“
o contrato de locação residencial (ID 130604691) dispõe de garantia de fiador, na forma prevista no art.37 da lei 82
45/91
(...)
. Assim sendo, não há falar-se em concessão de liminar de despejo
na forma prevista no inciso IX do §1° do art.59 da Lei n. 8.245/1991
”
.

Alega
que firmou com o agravado
Contrato de Locação de Imóvel Residencial
situado na
Rua 10, Professor Nilo Póvoas, n
. 3
22, Quadra 146, Lote 19, Bairro Boa Esperança, CEP n. 78.068-727, Cuiabá-
MT
,
pelo prazo
de 12 meses
,

por

R$1.250,00 mensais
, mais
IPTU
, despesas de energia elétrica, água e es
goto
.

A
duz que
, expirado

o prazo de vigência
da avença,

propôs a
Ação com amparo na Lei do Inquilinato,
em virtude
do inadimplemento
do locatário
de
12-
3-2020
a
12-
9-2023
,
cuja dívida alcança
R$
91.027,74
.

A
Lei n. 8.245/1991
, no
artigo 59, §1o, inciso IX,

autoriza o deferimento da medida liminar na hipótese de não pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, se prestada caução equivalente a três meses da obrigação pelo credor,
e se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias elencadas no artigo 37
, o que não ocorre na presente demanda.

Logo,
conclui-se por ora, em cognição sumária,
pela ausência do direito pleiteado pelo autor, visto que se trata de Contrato de Locação com garantia de fiador
.

Nesse sentido:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004817-10.2023.8.11.0000 EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA – FIANÇA – ART. 37, II, DA LEI N. 8.245/91 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREVISTA NO § 1o DO ART. 59 DA LEI N. 8.245/91 – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A demonstração de que o contrato de locação havido entre as partes está garantido por fiança (art. 37, II, da Lei n. 8.245/91) obsta a aplicação da medida prevista no § 1o, do art. 59 da Lei n. 8.245/91
”
.
(TJ
MT
, AI 10048171020238110000, r
elator
Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
julgamento em
23
-
8
-
2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
publicação em
25
-8-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024